Tribunal: TJDFT
Processo: 0713956-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Trata-se de Embargos de Declaração contra Acórdão desta turma recursal que arbitrou honorários advocatícios no valor equivalente a 10% sobre o valor corrigido da causa.
2. Distrito Federal requer o pronunciamento sobre a aplicação do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC à hipótese, sob o fundamento de que o valor dos honorários advocatícios arbitrados foi irrisório, pois fixado em 10% sobre o valor atribuído à causa, qual seja, R$ 1.000,00 e, assim, pugna pela fixação por apreciação equitativa para o montante de R$ 5.428,65 conforme novo Parágrafo 8-A, do art. 85, do CPC, ou em valor superior ao ora fixado no acórdão.
3. De acordo com o entendimento do STJ, a "equidade constante do § 8o do art. 85 do CPC/2015 incide apenas quando o proveito econômico obtido não seja identificado, ou seja, inestimável ou irrisório". (AgInt no REsp 1910613/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 25/03/2022).
4. Analisando o caso dos autos verifico que efetivamente, no que se refere à fixação da verba sucumbencial, representa valor ínfimo, levando-se em consideração o grau de zelo do profissional e o tempo exigido para o seu serviço. Necessária, portanto, adequação dos honorários advocatícios.
5. Assim, concedendo efeitos infringentes aos embargos, onde se lê no acórdão embargado: “[...] “10. Condena-se o recorrente vencido ao pagamento de honorários, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.”, leia-se: “[...] 10. Condena-se o recorrente vencido ao pagamento de honorários, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.”
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE.
7. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.